Tribunal: STF
Processo: RE 85474
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
SERVIDORES DA ESTRADA DE FERRO INTEGRADOS  NA  FEPASA
S.A.,ORIUNDOS DA SOROCABANA.
          RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FORMULADA POR SEUS SERVIDORES. FACE
A SEU "STATUS", COMPETE A JUSTIÇA COMUM,  DO ESTADO,  SOLVE-LA,
SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.